Tribunal: TJPA
Processo: 0808399-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808399-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DA SILVA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE POSSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COMPROVADA. ORDEM DENEGADA, DETERMINANDO-SE, DE OFÍCIO, A ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE ÀS REGRAS DO REGIME FIXADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de afastar a custódia preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória. A liminar foi anteriormente concedida, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(i) se é juridicamente admissível a coexistência entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, após sentença condenatória;

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência prevalecente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que mediante decisão fundamentada, que demonstre, de forma concreta, a necessidade da medida extrema e que a execução da custódia seja compatível com o regime imposto.

4. A sentença condenatória expressamente manteve a prisão preventiva do paciente com base, sobretudo, na gravidade concreta do delito – praticado mediante emboscada, com emprego de arma de fogo e arma branca, em concurso de agentes –, de modo a evidenciar risco à ordem pública, o que legitima a segregação preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, ainda que fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, desde que compatibilizada com as regras do referido regime prisional.

5. Liminar anteriormente concedida, calcada em entendimento que se mostrou superado pela jurisprudência mais recente, deve ser revogada, em respeito à uniformização da jurisprudência e à segurança jurídica.

6. Ordem conhecida e denegada, porém, de ofício, determinou-se que a segregação cautelar do paciente observe as diretrizes do regime semiaberto, a fim de evitar desproporcionalidade na execução provisória da pena.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, cassando a liminar anteriormente concedida, porém, de ofício, determina-se que a segregação cautelar do paciente observe as diretrizes do regime semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
GABRIEL DA SILVA DIAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incs. II e VII, e §2º-A, inc. I, do CPB, alegando, em síntese, a incompatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva a ele imposta e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, concedi a liminar pleiteada, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, bem como solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o suscinto relatório.

VOTO

Argumenta a impetrante estar o paciente sujeito à constrangimento ilegal uma vez que a manutenção da custódia preventiva lhe impõe o cumprimento de pena em regime mais gravoso ao que foi determinado na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, requerendo por essa razão, a concessão da ordem em razão de alegada incompatibilidade entre a manutenção da prisão e a fixação do regime semiaberto.

Em análise liminar do pleito, restou esclarecido que o Superior Tribunal de Justiça possuía, em ambas as Turmas de Direito Penal, entendimento no sentido de não haver incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado fosse mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

De igual modo, esclareceu-se que em julgados posteriores, o Tribunal da Cidadania distorceu seu entendimento sobre o tema para passar a acolher o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido que, em regra, a prisão preventiva se mostra incompatível com a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, à exceção de casos excepcionais como em situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.

Nesse sentido, colacionou-se, na ocasião, os seguintes

julgados das Cortes Superiores,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL DETERMINOU A PRISÃO EM LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto
, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2.
Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
" ( AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". ( AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja,
"[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.
Precedentes". ( AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4.
Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
.6. No particular, há situação excepcional de reiteração na prática delitiva que autoriza a manutenção da prisão preventiva em local compatível com o regime prisional fixado na sentença condenatória (o semiaberto). O agravante, preso em flagrante e convertida a custódia em preventiva, foi condenado, por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. O agente responde a outras duas ações penais, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas) e trazia consigo treze pedras de "crack", uma porção de "cocaína" (50,18g), treze porções de maconha (98,53g), balança de precisão e petrechos. Necessidade de garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça local já determinou a adequação da prisão preventiva ao regime intermediário. Inexiste ilegalidade a ser reparada por esta Corte Superior.7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 180803 BA 2023/0154898-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
, PARA FAZER INCIDIR A MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS NO GRAU MÁXIMO E
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. 1. A teor do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível". 2. No caso, concedido o prazo de 5 dias para juntada de procuração, o advogado permaneceu inerte. 3. Apesar do não conhecimento do recurso, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). 6.
Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero.
7. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 222 dias-multa, garantindo o direito de que recorra em liberdade, cabendo ao Juízo sentenciante a verificação da necessidade de aplicação de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, de forma fundamentada.

(STJ - AgRg no AREsp: 2412318 BA 2023/0254122-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO
. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado
, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Apenas em casos excepcionais, evidenciada situação de cautelaridade e proporcionalidade da medida, é admissível a manutenção da prisão preventiva no caso de sentença condenatória estabelecer regime prisional semiaberto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 211383 SC, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA I -
A manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
. III - Agravo a que se nega provimento.

(STF - HC: 220666 MG, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Nesse contexto, pautou-se a decisão que concedeu liminarmente a ordem do presente
mandamus
, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

Ocorre que em julgados ainda mais recentes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal cambiou seu entendimento, passando a se posicionar pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime prisional semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada e que a custódia ocorra nas regras do regime determinado.

Nesse sentido,
verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO, ESTELIONATO TENTADO, DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253257 AgR. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento: 14/04/2025
, Publicação: 23/04/2025)

STF: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto
.

IV. Dispositivo

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253311 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN,
Julgamento: 07/04/2025
, Publicação: 11/04/2025)

Seguindo as decisões supratranscritas, oriundas do Pretório Excelso, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, seja na quinta, seja na sexta Turma Julgadora, passou-se a adotar, de forma prevalecente, entendimento convergente, senão vejamos,
verbis:

STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória;
e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC).

5.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas
.

6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública.

IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

(destaquei) (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, a saber, a apreensão de 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de o sentenciado ter respondido ao processo preso, o que justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória.

4.
A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória
.

5. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

STJ: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva e rejeitando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. A rejeição da causa de diminuição de pena foi fundamentada na dedicação do agravante a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 20 kg de cocaína e pelo modus operandi utilizado, que indicam envolvimento com organização criminosa.

3. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta da conduta, em especial dada a expressiva quantidade de droga apreendida, demonstrando risco à ordem pública.

4.
A compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto foi devidamente determinada pelo Tribunal de origem, não havendo incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto.

5. Agravo regimental improvido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 917.514/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)

STJ: HABEAS CORPUS. ROUBO. PORTE ILEGAL DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES
. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. LEGALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

Ordem denegada.

(HC n. 971.457/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO
. DESPROPORCIONALIDE. TESE DEFENSIVA EM DISSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. o acórdão assere que o acusado teria fugido do distrito da culpa.

O fato de que agora a defesa venha argumentar que o acusado não teria fugido, mas simplesmente "o mesmo teria ido para o Rio de Janeiro em busca de emprego", ao contrário do que a defesa afirma, justifica sim a manutenção da prisão preventiva.

3. A diferença entre fuga e viagem para procurar trabalho é questão de fato que requer revolvimento probatório que transborda os limites do instituto do habeas corpus, e que, portanto, não pode ser apreciado nesta via.

4.
A orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ se firmou no sentido de que são compatíveis a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário.

5. Ilustrativamente: "Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 760.405/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., D Je 26/8/2022)

6. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 834.546/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025)

Esta Corte de Justiça, por sua vez, vem se posicionando no sentido de ser a prisão preventivamente perfeitamente compatível com a imposição do regime prisional semiaberto, seguindo os mais recentes e predominantes julgados superiores, sendo imperioso colacionar alguns acórdãos oriundos da Seção de Direito Penal,
verbis:

TJPA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I
. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa, após progressão ao regime semiaberto harmonizado, sob monitoramento eletrônico, com fundamento na ausência de trânsito em julgado e alegada desnecessidade da custódia.

2.

Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem. Voto vista apresentado e acolhido na 20ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do TJPA, prevalecendo entendimento pela compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que devidamente fundamentada.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após progressão ao regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

1.

Prevalece no STF, STJ e neste Tribunal o entendimento de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, especialmente em razão da gravidade do delito, risco de reiteração e necessidade de garantir a ordem pública.

2.

A manutenção da custódia cautelar não configura constrangimento ilegal quando expressamente justificada e adequada ao regime de cumprimento da pena, mesmo após a concessão de benefícios como saídas temporárias e progressão de regime
.

3.

Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que, diante do contexto fático e da periculosidade do agente, opta por manter a prisão preventiva, adequando sua execução às regras do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

1.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade e seja adequadamente compatibilizada com o regime fixado na sentença. 2. A concessão de benefícios prisionais não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, quando persistentes os fundamentos do art. 312 do CPP.” (DES. RELATOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR. J. 30/06/2025)

TJPA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de coacto condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa, que teve a prisão preventiva mantida na sentença e negado o direito de recorrer em liberdade.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se justifica para garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como se deu na espécie.

4.
Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado
.

5. No caso em exame, a compatibilização da preventiva com o regime intermediário restou expressamente consignada na sentença condenatória e na Guia de Recolhimento Provisória do paciente, inexistindo ilegalidade sob esse prisma.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se justifica para garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
2. A custódia cautelar pode coexistir com o regime semiaberto, desde que haja compatibilização na execução provisória da pena
. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar, sendo irrelevante eventuais condições subjetivas favoráveis”.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803146-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025)

TJPA:
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas.
Prisão preventiva.
Mulher mãe de crianças menores de 12 anos. Pedido de prisão domiciliar. Impossibilidade. Excepcionalidades do hc coletivo. Reiteração delitiva.
Sentença condenatória posterior. Regime semiaberto. Ordem denegada e concedida de ofício apenas para compatibilização do regime semiaberto e a prisão preventiva.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Fernanda Mota da Silva, presa em flagrante no dia 09/05/2024 e posteriormente denunciada e condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo como autoridade apontada o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. A defesa sustenta o direito da paciente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos e apresentar condições pessoais favoráveis. O pedido foi indeferido em primeiro grau, mesmo com parecer favorável do Ministério Público.
Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em 25/02/2025, fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a paciente, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ, a partir do HC coletivo nº 143.641/SP, admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou responsáveis por crianças menores de 12 anos, salvo nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. A paciente comprovou a maternidade de dois filhos menores, mas possui outros dois processos em andamento pelo mesmo crime, nos quais lhe foi concedida liberdade provisória com cautelares alternativas, tendo reincidido na prática delitiva. Essa circunstância demonstra reiteração criminosa e contumácia delitiva, afastando a imprescindibilidade dos cuidados maternos e justificando a manutenção da segregação preventiva para garantia da ordem pública.

5.
A sentença condenatória de 25/02/2025 manteve a prisão preventiva e fixou o regime semiaberto, sendo tal compatibilização aceita pela jurisprudência do STJ, que permite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante do regime intermediário, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

6. Embora não se verifique constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, é de rigor, por medida de adequação, determinar que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, caso ainda não tenha ocorrido, evitando contradição no cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada. Concessão parcial de ofício para adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto.
(...)
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800144-03.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025)

TJPA: CONSTITUCIONAL E PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO.
REGIME SEMI-ABERTO FIXADO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. DE OFÍCIO DETERMINADA A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

I. Caso em exame

1. Impetrante requer a revogação da prisão preventiva por ausência de elementos concretos e inadequação com o regime semiaberto fixado na sentença

(...)

III. Razões de decidir

3. Considera-se devidamente fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva delineada, concretamente, na presença dos pressupostos autorizadores da medida cautelar mais gravosa. A comprovação do descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas anteriormente e da informação de prática de novo crime no curso da liberdade provisória evidenciam quebra de compromisso assumido com o Estado e reiteração delitiva.
Presentes, portanto, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em incompatibilidade da aplicação da medida com a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, bastando a sua adequação às regras que regem aquele.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. De ofício, que seja procedida a devida adequação da prisão preventiva ao regime prisional estabelecido na sentença

Tese de Julgamento: Decreto preventivo fundamentado no risco de reiteração delitiva e descumprimento de cautelares diversas em outro processo também por tráfico de entorpecentes. Apenas a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto basta. (...)
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820252-87.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/02/2025)

Com efeito, prevalecendo nos Tribunais Superiores o posicionamento de compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional semiaberto, desde que demonstrada a necessidade da medida extrema e seja observada a adequação da segregação às regras do referido regime prisional, forçoso é a reanálise do presente caso, a fim de que convirja com a corrente de entendimento predominante, inclusive seguida por esta Corte de Justiça.

Nesse diapasão, tem-se não mais se sustentar a decisão liminar anteriormente concedida, pelos fundamentos nela elencados, restando avaliar na hipótese, primeiramente, se demonstrada a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312, do CPP.

Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado sentenciante fundamentado a manutenção da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos,
verbis:

“Mantenho a prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, praticado mediante emboscada, em concurso de agentes armados com arma de fogo e arma branca, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu empreendeu fuga após a prática do crime”

Com efeito, vê-se estar a prisão preventiva do paciente devidamente justificada na hipótese, mostrando-se medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, uma vez que perpetrado mediante emboscada e em concurso com outros quatro agentes, os quais se utilizaram de múltiplos artefatos para intimidação da vítima, quais sejam, um revólver, uma espingarda e um foice, de sorte a restar devidamente preenchido requisito autorizador previsto no art. 312, do CPP.

Assim, adotando entendimento prevalecente na jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores, conforme amplamente demonstrado alhures, vislumbra-se não haver que se falar em incompatibilidade entre o regime prisional estabelecido ao paciente e a prisão preventiva a ele cominada, de forma devidamente justificada e fundamentada, impondo-se, entretanto, determinar-se a observância da adequação de sua segregação às regras do regime prisional semiaberto.

Ante o exposto, conheço do
mandamus
e denego a ordem impetrada, cassando a liminar anteriormente concedida, porém, de ofício, determino seja o paciente segregado sob os preceitos do regime prisional semiaberto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/08/2025